Tribunal: TJMT
Processo: 1046054-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046054-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO), SIRLENE DIAS DA SILVA - CPF: 953.010.461-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Crédito rural. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Suspensão de exigibilidade. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário rural, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de débitos e proibição de atos constritivos, além de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. A agravante, produtora rural, alega a existência de encargos abusivos e sustenta sua vulnerabilidade frente à instituição financeira.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade, diante de tutela idêntica deferida em processo conexo; (
ii
) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contratos de crédito rural destinados ao incremento de atividade
produtiva;
e (
iii
) determinar se cabe a inversão do ônus da prova fundamentada na legislação consumerista ou na vulnerabilidade da parte.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal fundamenta-se na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional; constatada a suspensão da exigibilidade dos mesmos contratos por decisão vigente em ação conexa, carece a parte de interesse-necessidade para renovar o pedido.

4. A teoria finalista

define o consumidor como o destinatário final que retira o bem do mercado para uso próprio, e não como insumo de atividade econômica.

5. O crédito rural destinado ao custeio e investimento na pecuária caracteriza operação de fomento à produção, o que afasta a aplicação automática do Código de Defesa do Consumidor.

6. A

mitigação da teoria finalista exige prova concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não se verifica em contratações vultosas, de habitualidade e vulto econômico superior a R$ 8.000.000,00 realizadas por produtor rural.

7. A inexistência de relação de consumo impede a inversão do ônus da prova com base no art. 6, VIII, do CDC, prevalecendo a regra geral de distribuição do encargo probatório prevista no Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste interesse recursal quando a tutela de urgência pretendida já se encontra concedida e em pleno vigor em processo conexo. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural utilizados como insumo da atividade produtiva, salvo demonstração inequívoca de vulnerabilidade que justifique a mitigação da teoria finalista.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 373, 932, III e 1.019; CDC,
arts
. 2o e 6, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1039206-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, N.U 1035025-06.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, N.U 1026207-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Sirlene Dias da Silva
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário rural no 1000619-17.2025.8.11.0110, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A agravante, qualificada como produtora agropecuária, ajuizou ação revisional alegando ter celebrado diversas operações de crédito com a cooperativa agravada para custeio e investimento na
atividade pecuária.
Sustenta a existência de encargos abusivos, notadamente juros remuneratórios superiores ao patamar de 12% ao ano e juros moratórios de 1% ao mês, em desacordo com as normas específicas do crédito rural.

Em sede de tutela de urgência, pleiteou a suspensão da exigibilidade das obrigações discutidas, a vedação de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e a proibição de adoção de medidas expropriatórias em relação aos bens vinculados à atividade produtiva. Requereu, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a probabilidade do direito seria apenas moderada e dependeria de instrução probatória mais aprofundada.

Na mesma decisão, afastou, por ora, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso
(ID 337081891)
sustentando o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a probabilidade do direito decorre da própria disciplina legal aplicável ao crédito rural, que estabelece limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. Quanto ao perigo de dano, alega que a manutenção da mora artificialmente criada pelo excesso de encargos acarreta efeitos devastadores, tais como vencimento antecipado das cédulas, inscrição em cadastros restritivos de crédito, protesto dos títulos e ajuizamento de ações de cobrança.

Defende, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com a cooperativa de crédito, em razão de sua vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira, requerendo a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade dos contratos de crédito rural objetos da lide, vedando a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e impedindo o prosseguimento de quaisquer atos de cobrança, constrição ou expropriação de bens vinculados à sua atividade produtiva.

A relatora
em substituição legal
, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, deferiu parcialmente o pleito recursal
(ID 338186357)
, determinando apenas a inversão do ônus da prova, ficando o quadro assim acertado até o julgamento do mérito do recurso pela Turma Julgadora.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões
(ID 345963861)
sustentando a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de
dano concreto.
Argumenta que os contratos firmados são válidos, eficazes e plenamente exigíveis, tendo sido celebrados de forma regular. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que a relação jurídica decorre de contratos de crédito rural diretamente vinculados ao custeio e ao incremento da atividade pecuária, configurando típica operação de fomento à atividade produtiva, e não de consumo final.

Revela, ainda, fato processual de extrema relevância: os contratos discutidos neste processo já foram objeto de apreciação judicial nos autos no 1000248-53.2025.8.11.0110, ocasião em que foi deferida tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade dessas mesmas cédulas, medida que se encontra em plena vigência.

Certificou-se a redistribuição do feito a este relator em razão de prevenção
(ID 337215376)
, considerando a existência do agravo de instrumento no 1032043-19.2025.8.11.0000.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a questão processual que se impõe como prejudicial ao exame do mérito recursal.

A parte agravada, em suas contrarrazões, trouxe aos autos informação de extrema relevância: os contratos objeto de
sta demanda já foram submetidos à apreciação judicial nos autos no 1000248-53.2025.8.11.0110,
ocasião em que foi deferida tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito identificadas sob os números C21620983-4, C31620474-5, C31620327-7, C21620262-7, C01620224-0 e C31620677-2.

A decisão proferida naqueles autos assim dispôs:
“
DETERMINAR a imediata suspensão da exigibilidade das obrigações assumidas nos contratos de crédito rural objeto da presente ação, quais sejam, Cédulas de Produtos Rurais
nno
C21620983-4, C31620474-5, C31620327-7 e Cédulas de Créditos Bancários
nno
C21620262-7, C01620224-0, C21620469-7, C11620374-5 e C31620677-2, impedindo a instituição financeira requerida de promover qualquer cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive a propositura de ações de execução, leilões, protestos e bloqueios, até ulterior deliberação deste juízo
”
.

Mais ainda: a própria cooperativa agravada interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, autuado sob o no 1032043-19.2025.8.11.0000, que tramita perante este mesmo julgador, tendo sido mantida integralmente a tutela deferida naqueles autos.

Tal circunstância revela-se absolutamente determinante para o deslinde do presente recurso, especialmente no que tange ao pedido de suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais.

Com efeito, se os mesmos contratos já se encontram com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial proferida em ação conexa, não há
interesse recursal
que justifique a apreciação do pedido de tutela de urgência neste agravo de instrumento. O interesse processual, como condição da ação, pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Se a tutela pretendida já foi concedida em outro processo, falta à parte agravante o interesse-necessidade para a renovação do pedido.

Assim, no que tange ao pedido de suspensão da exigibilidade das obrigações discutidas, o recurso não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a tutela pretendida já foi deferida nos autos conexos no 1000248-53.2025.8.11.0110 e se encontra em plena vigência.

Passo, então, à análise do segundo pedido recursal: a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

A relatora
substituta
deferiu parcialmente o pleito recursal, determinando a inversão do ônus da prova.
Contudo, após análise mais detida dos autos e dos elementos probatórios constantes da demanda originária, entendo que razão não assiste à agravante.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais não é automática, exigindo a demonstração de que o tomador do crédito se enquadra no conceito de consumidor previsto no artigo 2o do CDC, ou seja, que seja destinatário final do produto ou serviço.

O Superior Tri
bunal de Justiça, ao interpretar o conceito de consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual destinatário final é aquele que retira o bem ou serviço do mercado de consumo, utilizando-o para uso próprio, e não como insumo para o desenvolvimento de atividade econômica.

Posteriormente, a jurisprudência do STJ passou a admitir a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo a incidência do CDC mesmo quando o bem ou serviço é utilizado como insumo da atividade econômica, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante frente ao fornecedor.

No caso dos autos, a agravante é produtora rural que celebrou contratos de crédito rural com a cooperativa a
gravada para custeio e investimento na atividade pecuária.
Conforme expressamente consignado na petição inicial,
“
os contratos mencionados na presente demanda tiveram como finalidade exclusiva o custeio das atividades agrícolas desenvolvidas pelo autor
”
e
que “
os valores obtidos foram integralmente aplicados na aquisição de insumos, produtos e equipamentos vinculados à atividade agropecuária, notadamente para a reprodução de gado
”
.

Verifica-se, portanto, que os recursos obtidos não foram destinados ao consumo final, mas sim utilizados como insumo para o desenvolvimento da atividade econômica da agravante, caracterizando típica operação de fomento à atividade produtiva.

Nesse contexto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor somente seria possível mediante a
demonstração concreta
de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da agravante frente à cooperativa de crédito, o que não restou evidenciado nos autos.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que a agravante possui significativa capacidade econômica e
habitualidade
na contratação de operações de crédito rural.

Os contratos objeto desta demanda envolvem valores expressivos, totalizando mais de R$ 8.250.000,00 (oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais), conforme se verifica da relação apresentada
:
cédula no C21620983-4, no valor de R$ 1.000.000,00; cédula no C31620474-5, no valor de R$ 1.200.000,00; cédula no C31620327-7, no valor de R$ 1.000.000,00; cédula no C01620224-0, no valor de R$ 550.000,00; cédula no C31620677-2, no valor de R$ 2.000.000,00; e cédula no C21620262-7, no valor de R$ 2.500.000,00.

Além disso, verifica-se que a agravante possui ao menos oito contratos de crédito apenas relacionados à cooperativa agravada, o que evidencia a habitualidade na contratação de operações de crédito rural e a familiaridade com esse tipo de negócio jurídico.

Não se trata, portanto, de situação análoga àquela em que o produtor rural adquire maquinário agrícola e se depara com defeito no produto, hipótese em que se verifica de plano a existência de relação consumerista e a hipossuficiência técnica do consumidor. No caso dos autos, cuida-se de relação de contratação de crédito, em que a agravante, produtora rural
,
celebrou múltiplos contratos de valores expressivos com a cooperativa de crédito.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a aplicação da teoria finalista mitigada exige a comprovação concreta da vulnerabilidade, não bastando a mera alegação de hipossuficiência ou o enquadramento como produtor rural.

N
esse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – DECISÃO SANEADORA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – FIXAÇÃO CONFORME ART. 373 DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 6o, VIII, DO CDC – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, I e II, do CPC constitui a regra geral do sistema processual e somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de excessiva dificuldade probatória ou hipossuficiência da parte, o que não se verifica quando a prova está sob controle do próprio autor.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários firmados com produtores rurais pressupõe a comprovação da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, conforme a teoria finalista mitigada, não bastando a mera alegação de hipossuficiência ou o enquadramento como pequeno produtor
.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, quando cabível, não implica responsabilidade da parte contrária pelo custeio da prova técnica requerida pela parte autora, pois se trata de regra de julgamento, e não de distribuição de despesas processuais.

(N.U 1039206-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)
Destacamos

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal assim decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO CDC – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE AGRÍCOLA - TEORIA FINALISTA - AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA – TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - SÚMULA 380 DO STJ - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA - CAUÇÃO INSUFICIENTE - ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECRETO- LEI 911/69 – RECURSO PROVIDO.

1.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito destinadas ao fomento da atividade rural, uma vez que os recursos não são utilizados como destinatário final, mas sim como insumo para a produção agrícola e posterior comercialização, caracterizando intermediação de créditos para auferir lucro com a comercialização de produtos. Assim, não havendo relação de consumo, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC
.

2. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, nem impede o credor de exercer seu direito de incluir o nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

3. Para obstar a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, é necessário o preenchimento cumulativo de três requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, depositar o valor referente à parte tida por incontroversa, ou prestar caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

4. Não estão presentes os requisitos que justificariam a proibição de inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes quando não há depósito da parte incontroversa do débito e a caução oferecida é manifestamente insuficiente, sendo o valor declarado (R$ 600.000,00) significativamente inferior ao valor que os próprios devedores reconhecem como incontroverso (R$ 1.421.691,40).

5. Tratando-se de alienação fiduciária em garantia, o Decreto-Lei no 911/1969 autoriza o credor fiduciário a requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente desde que comprovada a mora, independentemente da existência de ação revisional. Ademais, a busca e apreensão dos bens dados em garantia é exercício regular de direito do credor em caso de inadimplemento, não configurando, por si só, ato ilícito ou abusivo.

6. Recurso
provido.-

(N.U 1035025-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025)
Destacamos

Ainda nesse sentido, a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em caso análogo, assim se
pronunciou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRODUTOR RURAL. FINANCIAMENTO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, determinou a inversão do ônus da prova e reconheceu a natureza rural das operações financeiras, embora tenha indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos produtores rurais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal do agravante, considerando que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, aparentemente favorável ao banco; (
ii
) verificar se a cláusula de eleição de foro contratual que designa a Comarca de Indaiatuba-SP é válida e eficaz, afastando a competência territorial do juízo de origem; e (
iii
) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e produtores rurais que obtiveram financiamento para aquisição de maquinário agrícola destinado à sua atividade econômica, e, consequentemente, se é cabível a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal configura-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, sendo evidenciado pela aplicação do CDC e pela inversão do ônus da prova determinadas na decisão, pronunciamentos desfavoráveis ao agravante que podem influenciar diretamente o deslinde da causa e a distribuição dos encargos probatórios.

4. A cláusula de eleição de foro contratual não merece acolhimento quando sua aplicação pode dificultar o acesso à justiça dos produtores rurais domiciliados na comarca onde a ação foi proposta, especialmente considerando a distância geográfica entre as comarcas e a necessidade de garantir efetivo acesso ao Poder Judiciário.

5.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica estabelecida entre os produtores rurais e a instituição financeira, uma vez que os agravados adquiriram maquinário agrícola para utilização em sua atividade produtiva, não se caracterizando como destinatários finais do produto, conforme a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

6.
A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte, o que não restou evidenciado nos autos, considerando o valor expressivo das operações financeiras superiores a R$ 2.800.000,00 e a natureza dos bens adquiridos, que indicam significativa capacidade econômica dos produtores rurais
.

7. Ausentes os pressupostos legais do artigo 6o, VIII, do CDC, não é cabível a inversão do ônus da prova, devendo ser mantida a distribuição tradicional dos encargos probatórios prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada apenas quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e à inversão do ônus da prova, afastando-as, mantendo a competência do juízo de origem e o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento: 1.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada por produtor rural para financiamento da atividade econômica, salvo demonstração inequívoca de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que justifique a mitigação da teoria finalista
. 2.
A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência
. 3. A cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando sua aplicação dificultar o acesso à justiça dos produtores rurais domiciliados na comarca de origem."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 63, § 3o, 300 e 373; CDC,
arts
. 2o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20/05/2024; STJ,
AgInt
no REsp 1883732/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 12/09/2022; TJMT, N.U 1019726-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31/07/2025; TJMT, N.U 1007808-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30/04/2025.

(N.U 1026207-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIV
ADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)
Destacamos

Os precedentes acima transcritos revelam a orientação consolidada deste Tribunal no sentido de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos de crédito rural celebrados por produtores rurais pressupõe a demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, não bastando a mera alegação de hipossuficiência.

No caso dos autos, como já demonstrado, a agravante não comprovou a existência de vulnerabilidade que justificasse a aplicação da teoria finalista mitigada. Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que se trata de produtora rural de grande porte, com significativa capacidade econômica e experiência na contratação de operações de crédito rural.

Assim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, razão pela qual não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

A distribuição do ônus da prova deve observar a regra geral prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Diante do exposto, impõe-se a revogação da decisão liminar anteriormente deferida que determinou a inversão do ônus da prova, devendo ser mantida a distribuição tradicional dos encargos probatórios prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1.019 do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso no que tange ao pedido de suspensão da exigibilidade das obrigações discutidas, por ausência de interesse recursal, e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento no que se refere ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, REVOGANDO, por consequência, a decisão liminar anteriormente deferida, determinando que a distribuição dos encargos probatórios observe a regra geral prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026